Tribunal: CARF
Processo: 13884.912165/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.912165/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.012 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
LANOBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2010 a 30/11/2010
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
OCORRÊNCIA.
Se decorridos mais de cinco anos, contados da data da entrega da declaração de
compensação, sem a manifestação da fiscalização, ocorre a homologação
tácita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de homologação tácita, para o fim de anular o despacho decisório, extinguindo a
cobrança do crédito tributário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves, e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins Não-Cumulativa - Exportação,
PER/RESS no 17986.29753.301106.1.1.09-7080, relativos ao 2o Trimestre de 2006, no
valor de R$ 32.475,94.
Analisadas as informações relacionadas ao citado pleito, foi emitido Despacho
Decisório Eletrônico-DDE, em 03/01/2012, cuja decisão foi pelo deferimento parcial,
devido ao crédito reconhecido ter sido insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados, razão pela qual homologada parcialmente a compensação declarada
no
PER/DCOMP:
09790.77425.301106.1.3.09-0861. Indeferido
o
pedido
de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.912165/2011-31
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.012 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.912165/2011-31

restituição/resarcimento apresentado no PER/DCOMP 17986.29753.301106.1.1.09-
7080.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese, erro no preenchimento do DACON do período.
Esclarece que adota o critério de descontar em cada período de apuração, primeiramente
os créditos decorrentes de Importações, em seguida os decorrentes de Aquisições no
Mercado Interno Vinculadas às Receitas Tributadas no Mercado Interno, e por fim os
decorrentes de aquisições no Mercado Interno Vinculadas à Receita de Exportação.
Em 30 de novembro de 2006, transmitiu o PER/DCOMP 17986.29753.301106.1.1.09-
7080, solicitando ressarcimento dos créditos referentes ao 2° trimestre de 2006.
Informa que na elaboração do DACON relativo ao 2° semestre de 2006, transmitido
após a apresentação do Pedido de Ressarcimento, houve incorreção nas informações
relativas à utilização dos créditos. No mês de agosto constaram erroneamente como
créditos utilizados por desconto os valores:
- R$ 9.902,14 tendo como origem aquisição no mercado interno vinculada à Receita de
Exportação no mês de maio de 2006; e
- R$ 2.241,31, tendo com origem aquisição no mercado interno vinculada à Receita de
Exportação no mês de junho de 2006.
Na verdade, deveria ter sido informado no referido mês “Créditos de Aquisição no
Mercado Interno Vinculada à Receita Tributada no Mercado Interno” e não “Créditos de
Aquisição no Mercado Interno Vinculada à Receita de Exportação”, o que acabou
gerando a insuficiência apontada no DDE.
Ressalta que possuía outros créditos decorrentes das Receitas de Vendas Tributadas no
Mercado Interno e não tinha necessidade de descontar os créditos referentes às receitas
de exportação.
Diante do equívoco, refez o DACON relativo ao 2° semestre de 2006, corrigindo as
informações sobre os créditos descontados, sem alterar os totais dos saldos de créditos
apresentados no DACON original em 31/12/2006, e manteve os valores dos Pedidos de
Ressarcimento apresentados em novembro de 2006, entre eles o relativo ao 2° trimestre
de 2006.
Dado ao exposto, solicita autorização para substituição do DACON relativo ao 2°
semestre de 2006, o que regulariza a utilização dos créditos, permitindo o
reconhecimento da totalidade do direito creditório solicitado no PER/Ress
17986.29753.301106.1.1.09-7080 e, consequentemente, a homologação total da
compensação solicitada através do PER/DCOMP 09790.77425.301106.1.3.09-0861.
A 4a Turma da DRJ/BSB proferiu acórdão no 03-86.192, em 25 de julho de 2019
(e-fls. 48), julgou a manifestação de inconformidade improcedente em razão da inexistência de
provas quanto ao direito pleiteado – créditos vinculados à receita de exportação apurados em
maio e junho de 2006.
A recorrente foi notificada em 23 de outubro de 2019 (e-fls. 62), e interpôs
Recurso Voluntário em 22 de novembro de 2019 (e-fls. 63), no qual afirma a ocorrência da
homologação tácita, visto que o PERDCOMP foi transmitido em 30/11/2006 e o despacho
decisório ocorreu em 03 de janeiro de 2012.
Não junta provas em sede de Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.012 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.912165/2011-31

Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
O recorrente pleiteia ressarcimento de créditos de Cofins Não-Cumulativa –
Exportação, PER/RESS no 17986.29753.301106.1.1.09-7080, relativos ao 2o trimestre de 2006,
no valor de R$ 32.475,94.
Em sede de manifestação de inconformidade, não juntou documentos contábeis
suficientes a demonstrar e comprovar o direito creditório, tendo sido, por tal razão, julgada
improcedente pela DRJ.
Cinge-se a controvérsia, portanto, em três pilares argumentativos, arguídos em
sede de Recurso Voluntário: i) nulidade do despacho decisório por ausência de fundamentação
legal; ii) homologação tácita; e, iii) comprovação do direito pleiteado e existência do crédito.
Sem delongas, entendo que o contribuinte tem razão quando afirma a ocorrência
da homologação tácita.
Tal homologação é disposta pelo artigo 74, parágrafo 5o, da Lei 9.430/1996, o
qual dispõe que decorridos cinco anos da data da entrega da declaração de compensação sem ter
havido manifestação da autoridade fazendária, o pedido é tacitamente homologado.
No caso em comento, o PERDCOMP foi transmitido em 30/11/2006 e o despacho
decisório ocorreu em 03 de janeiro de 2012, tendo sido o contribuinte notificado em 18 de
janeiro de 2012, o que, de fato, se configura como homologação tácita.
Ante o exposto, acolho a preliminar quanto à ocorrência de homologação tácita,
para dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital